Tribunal: TJBA
Processo: 8001439-52.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001439-52.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ELISETE ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSENI SANTOS LOPES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS
. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
SENTENÇA CONFIRMADA
.
ITCMD. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IPTU DO ANO DO ÓBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. ISENÇÃO QUE DEPENDE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RESERVA DE PLENÁRIO. VÍCIOS ALEGADOS DE NULIDADE, OMISSÃO E ERRO MATERIAL NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001439-52.2024.8.05.0001, em que figuram como partes ELISETE ALVES DOS SANTOS (acionante) e ESTADO DA BAHIA (acionado).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração simultâneos e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator